Tribunal: TJES
Processo: 5016682-30.2022.8.08.0048
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES
Órgão julgador: SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2023-06-19

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5016682-30.2022.8.08.0048
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: GABRIELLA BARBOSA DA CONCEICAO ZANETTI e outros
RECORRIDO: LOJAS SIPOLATTI COMERCIO E SERVICOS LTDA
RELATOR(A):SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

EMENTA: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. AÇÃO INDENIZATÓRIA. ATRASO NA ENTREGA DO PRODUTO. SENTENÇA PARCIALMENTE PROCEDENTE. DANOS MATERIAIS. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. SEM CONDENAÇÃO EM CUSTAS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
VOTO

RELATOR - SAMUEL MIRANDA GONÇALVES SOARES

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 do FONAJE.

Intimada a parte contrária apresentou contrarrazões (ID. 3855161).

Compulsando o Recurso Inominado interposto por
GABRIELLA BARBOSA DA CONCEIÇÃO ZANETTI e MATEUS MARGON ZANETTI
verifica-se que os recorrentes sustentam:
a)
que a sentença merece reforma para julgar procedente o pedido de dano moral;
b)
que houve falha na prestação do serviço;
c)
que os recorrentes sofreram desconfortos.

Defiro aos recorrentes os benefícios da gratuidade de justiça, nos termos do art. 98 do CPC/15, eis que restou comprovado nos autos que fazem jus a dita benesse.

Pois bem,
o cerne da presente lide prende-se a apurar se os recorrentes fazem jus a indenização por danos morais tendo em vista atraso na entrega de produto adquirido junto a recorrida, qual seja, uma geladeira.

Depreende dos autos que a compra foi realizada junto a loja recorrida na data de 09/06/2020, de modo que a entrega restou pactuada para a data de 12/06/2020 no endereço indicado pelos recorrentes. No entanto, o produto foi entregue na data de 17/06/2020.

A sentença
a quo
julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais, que forma que declarou inexistente qualquer situação a ensejar indenização por dano moral.

Sem maiores delongas, tenho que razão não assiste aos recorrentes. Nota-se que não ficou evidenciado abalo moral a honra, nome, imagem ou algum tipo de constrangimento capaz de ensejar a condenação da recorrida em dano moral.

Assim, em que pese os transtornos alegados pelos recorrentes com o atraso de 05 (cinco) dias na entrega da geladeira, estes não justificam a concessão da medida indenizatória,
tratando-se o presente caso de mero aborrecimento do cotidiano.

Nesse sentido, trago à baila o seguinte precedente do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais (TJMG):

EMENTA: RECURSO DE APELAÇÃO - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO - COMPRA DE ELETRODOMÉSTICO - BEM ESSENCIAL -
ENTREGA FORA DO PRAZO PREVISTO
- DANOS MORAIS - OCORRÊNCIA - ARBITRAMENTO - PARÂMETRO PARA FIXAÇÃO - VALOR DA INDENIZAÇÃO. 1. O
atraso excessivo
na entrega de eletrodoméstico essencial à vida cotidiana extrapola os limites do mero aborrecimento
, o que certamente acarreta constrangimentos, angústias e aflições, causando ao consumidor sofrimento íntimo capaz de gerar direito à indenização pretendida. 2.
O valor da
indenização por dano moral deve ser fixado examinando-se as peculiaridades de cada caso
e, em especial, a gravidade da lesão, a intensidade da culpa do agente, a condição socioeconômica das partes e a participação de cada um nos fatos que originaram o dano a ser ressarcido
, de tal forma que assegure ao ofendido satisfação adequada ao seu sofrimento, sem o seu enriquecimento imotivado, e cause no agente impacto suficiente para evitar novo e igual atentado. (TJMG - Apelação Cível 1.0000.23.001904-4/001, Relator(a): Des.(a) Maurílio Gabriel , 15ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 02/03/2023, publicação da súmula em 06/03/2023)

Dessa forma, considerando que a ausência de caracterização de consequências fáticas capazes de ensejar abalo psicológico e, ainda, o ínfimo lapso de tempo de 5 (cinco) dias entre a data prevista e a data efetiva da entrega do produto adquirido, tenho que nao restou sobejamente caracterizado o ato ilícito por parte da recorrida, impondo-se o reconhecimento da existência do dever de indenizar.

Diante do exposto,
CONHEÇO
do recurso inominado e, no mérito
NEGO-LHE PROVIMENTO,
mantendo incólume a sentença tal como proferida.

Condeno os recorrentes em custas e honorários advocatícios, os quais fixo em 10% sobre o valor da condenação.
Todavia, suspendo a exigibilidade, eis que os recorrentes se encontram amparados pelos benefícios da justiça gratuita.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)